Tribunal: CARF
Processo: 13106.001141/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13106.001141/2010-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.539 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
JADER NILO RODRIGUES SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13106.001141/2010-93
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.001141/2010-93

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Trata-se de Notificação de Lançamento que resultou no lançamento de um
crédito tributário total de R$ 3.546,79 já incluídos juros de mora e multa de ofício.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, houve dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 11.000,00. Aduz a autoridade fiscal que,
embora intimado, o contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das despesas
declaradas como pagas a Lílian Francisca Herrera Bueno, sob alegação de que foram
pagas em dinheiro.
Lavrada a Notificação de Lançamento, o contribuinte apresentou a defesa de fls.
02, na qual reitera que pagou em dinheiro e que já apresentou cópia da movimentação
bancária, relatório fonoaudiológico dos procedimentos efetuados, declaração do
cirurgião dentista que indicou o tratamento, bem como os recibos atinentes aos
procedimentos realizados. Em razão da ausência de identidade, correspondência e
coincidência de datas e valores, requer a leitura atenta de carta encaminhada durante o
procedimento fiscal na qual relata que, para os pagamentos, utiliza cerca de R$ 500,00
mensais provenientes de seu filho, que lhe paga, em parcelas, um automóvel repassado
a ele, sem a formalização da transferência. Outrossim, teria há vários anos dólares em
casa, provenientes de viagens à Argentina, onde mora sua irmã.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
GLOSA DE DEDUÇÕES.
O direito às suas deduções restringe-se a gastos efetuados com o tratamento do próprio
contribuinte e de seus dependentes legalmente previstos e relacionados na Declaração
de Ajuste do declarante. Artigo 80, II, do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto
n° 3.000/99).
O direito às suas deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos. Artigo 73, 80, § 1o,
III, e 797 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
Ciente do acórdão da DRJ em 21/08/2012, o(a) contribuinte, em 18/09/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem os requisitos legais e são
hábeis a comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.001141/2010-93

Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Despesas Médicas. O artigo 73 e § 1o do Decreto no 3000, de 26 de março de
1999 (RIR/99) estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
O artigo 797 do Decreto n.o 3.000/1999, que trata da manutenção e guarda dos
documentos vinculados às Declarações de Ajuste do Imposto de Renda, dispõe que:
Art. 797 É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de comprovantes de
deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia, os contribuintes a manter em
boa guarda os aludidos documentos, que poderão ser exigidos pelas autoridades
lançadoras, quando estas julgarem necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de
1968, art. 4o).
Sobre a comprovação dos pagamentos realizados e deduzidos na Declaração de
Ajuste Anual, estabelecem o artigo 8° da Lei n° 9.250/95 e o artigo 80 e § 1o do
Regulamento de Imposto de Renda:
Lei n° 9.250/95:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.001141/2010-93

Art. 8o (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Regulamento de Imposto de Renda:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de
renda os pagamentos feitos no ano-calendário de serviços passíveis de dedução.
Especificamente quanto às despesas médicas, tal dedução fica condicionada
ainda a que os pagamentos sejam especificados e comprovados. Há ainda a
necessidade de indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Então, com base no artigo 73 do RIR/99, resta patente que, a critério da
autoridade fiscal, as deduções estão sujeitas à comprovação. Ademais o artigo 80 do
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.001141/2010-93

mesmo diploma legal repete a necessidade de que os pagamentos sejam especificados
e comprovados. Além disso, exige diversos requisitos a constarem do recibo emitido.
Ou seja, ao contribuinte cabe o seguinte ônus:
a) zelar pela emissão dos recibos com os requisitos legais que lhe ofereçam
segurança perante terceiro interessado (fisco) – e em regra esses serão aceitos até
porque por vezes a prova do efetivo pagamento é impossível, como no caso de
pequenos valores;
b) fazer prova dos pagamentos sempre que lhe for solicitado, a critério da
autoridade fiscal (“pagamentos especificados e comprovados”).
Resta claro, portanto, que o ônus da prova é do contribuinte.
Como se disse, em princípio, admite-se como prova idônea de pagamentos os
recibos fornecidos por profissional competente, legalmente habilitado, desde que
contenha os requisitos essenciais previstos em lei. Essa é a regra.
Entretanto, a legislação tributária não dá aos comprovantes, ainda que
revestidos de todas estas formalidades, valor probante absoluto. Não há dúvidas de
que a efetividade do pagamento a título de despesa médica não se comprova com a
mera exibição de recibos, mormente quando os recibos referem-se a serviços prestados
de valores bastante expressivos, sem mencionar o tipo de serviço médico prestado de
forma circunstanciada e a sua complexidade, que pudesse justificar os pagamentos
contumazes e dispendiosos, de modo convincente.
Somente são admissíveis, em tese, como dedutíveis, as despesas médicas que se
apresentarem com a devida comprovação com documentos hábeis e idôneos. Como,
também, se faz necessário o contribuinte comprovar que estas despesas
correspondem a serviços efetivamente recebidos e pagos a cada prestador.
O artigo 73 do RIR 1999, cuja matriz legal é o § 3o do art. 11 do Decreto-lei no.
5.844, de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, sendo que se desloca para ele o ônus probatório. Mesmo
que a norma possa parecer, em tese, discricionária, existe amparo em lei para este
procedimento.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte transfere para o
interessado o ônus de comprovação e justificação das deduções e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o lançamento de ofício decorrente do não
cabimento das deduções por falta de comprovação e justificação. Também importa
dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não deixem nenhuma
dúvida quanto ao fato questionado.
Registre-se que em defesa do interesse público, é entendimento no âmbito da
Receita Federal do Brasil que para gozar as deduções com despesas médicas não basta
ao contribuinte à disponibilidade de simples recibos, cabendo a este comprovar, de
forma objetiva, a efetiva prestação do serviço médico contratado e o pagamento
realizado.
O contribuinte deve ter em conta que o pagamento de despesa médica não
envolve apenas ele e o profissional de saúde (prestador de serviços), mas também o
Fisco - caso haja intenção de se beneficiar da dedução na declaração de rendimentos.
Por isso, este deve se acautelar na guarda de outros elementos de prova da efetividade
do pagamento e do serviço, ainda mais quando o valor do pagamento é alto. A
emissão de recibo de pagamento serve muito bem para quitar um débito e fazer prova
contra o credor, mas não para comprová-lo junto a terceiros interessados.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.001141/2010-93

No caso em tela, foram glosadas despesas com fonoaudióloga no valor total de
R$ 11.000,00. Vejamos se o contribuinte cumpriu com seu ônus.
Em sua defesa, o contribuinte a afirma que pagou em dinheiro e que já
apresentou cópia da movimentação bancária, relatório fonoaudiológico dos
procedimentos efetuados, declaração do cirurgião dentista que indicou o tratamento,
bem como os recibos atinentes aos procedimentos realizados.
Quanto ao encaminhamento, feito diretamente por cirurgião dentista, sem
qualquer recomendação médica, trata-se de recomendação sem qualquer justificação
circunstanciada e tampouco há exames que denotem a necessidade do tratamento. O
mesmo vale para o relatório fonoaudiológico, que se encontra desacompanhado de
qualquer elemento de convicção que reforce as afirmações nele constantes. Portanto,
considera-se não comprovada a efetiva prestação de serviços.
Quanto ao pagamento, em virtude dos saques constantes dos extratos bancários
não ostentarem identidade, correspondência e coincidência de datas e valores com os
recibos apresentados, o contribuinte requer a leitura atenta de carta encaminhada
durante o procedimento fiscal na qual relata que, para os pagamentos, utiliza cerca de
R$ 500,00 mensais provenientes de seu filho, que lhe paga, em parcelas, um
automóvel repassado a ele, sem a formalização da transferência. Outrossim, teria há
vários anos dólares em casa, provenientes de viagens à Argentina, onde mora sua
irmã.
Nenhuma das teses levantadas pelo contribuinte, quais sejam, saques em conta
corrente, dinheiro proveniente do filho e manutenção de dólares em casa, encontra-se
acompanhada de documentação comprobatória, de sorte que não têm o condão de
alterar o lançamento.
Portanto, o conjunto probatório constante dos autos não é suficiente para
convencer este julgador administrativo, assim como não foram suficientes para
convencer a autoridade lançadora, de que a despesa declarada procede (artigo 73 do
RIR/99). Destarte, considera-se não comprovada a disponibilidade financeira e
tampouco a efetiva prestação dos serviços, devendo a glosa ser mantida.
Diante de todo o anteriormente exposto, e considerando que a presente
Notificação de Lançamento foi lavrada com observância dos preceitos legais vigentes,
voto no sentido julgar PROCEDENTE o presente lançamento fiscal.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.539 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13106.001141/2010-93

Fl. 63
DF CARF MF
Original